Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725883-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEISE MARIA DA SILVA IBARRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deise Maria da Silva Ibarra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0723892-87.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id 97827137): “Concedo a gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de tutela de urgência, indefiro-o, ao menos por ora. A questão de reajuste de plano de saúde é por demais complexa para que um aumento na casa dos 40% forje a probabilidade do direito da autora, assim, à evidência, logo em um primeiro plano de conhecimento da demanda. Há que se entender o que formou este percentual de aumento - e se ele de alguma forma se justifica. O que poderia fundamentar o deferimento do pedido de tutela de urgência seria a impossibilidade da autora de arcar com o aumento, o que o tão-só exame do quanto recebe de pensão do INSS (R$ 3.464,19, março/21) não possibilita aferir, pois, provavelmente, a autora unia suas forças econômicas com as de seu recém-falecido marido, não havendo informações nos autos se passou a receber dele pensão ou outra fonte de renda proveniente de seu falecimento. Desta forma, ao menos por ora, indefiro o pedido. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista as características da lide, que indicam a alta probabilidade de não haver possibilidade de acordo/mediação”. Narra a Agravante que é beneficiária do plano de saúde denominado “Plus Ampliado I – Pós Pagamento”, operado pela Agravada, e foi informada, por meio da Carta Circular Presidência n. 002/2021, que, a partir de 1.7.2021, o referido plano sofreria reajuste anual de 49,27%. Narra que, no ano de 2019, o plano do qual é beneficiária sofreu o reajuste anual de 53,63%, porém, a abusividade do referido aumento foi reconhecida nos autos do Processo n. 0725604-83.2019.8.07.0001[1], ação ajuizada pela ora Agravante contra a Agravada, no bojo do qual foi decidido que, apesar de antigo, o plano de saúde de titularidade da Autora foi adaptado às regras da Lei n. 9.656/98, motivo de ser aplicado ao seu contrato o percentual de reajuste previsto para os novos planos. Esclarece que está pendente de julgamento no colendo Superior Tribunal de Justiça recurso interposto nos autos do Processo n. 0725604-83.2019.8.07.0001, razão de a ora Agravada fazer incidir, desde 1.7.2019, o reajuste de 53,63% sobre o valor da mensalidade do plano de saúde, e não 9,98%, como decidido na sentença proferida na referida ação, ainda não transitada em julgado. Afirma que, a despeito da complexidade do cálculo do índice de reajuste dos planos de saúde, é inegável que o aumento noticiado pela Agravada, no percentual de 49,27% para o ano de 2021, é demasiadamente oneroso para a participante, sobretudo considerando que o referido aumento foi precedido de reajuste de 53,63% no ano de 2019. Aduz que a Agência Nacional de Saúde divulga, anualmente, o índice de reajuste aplicável aos planos de saúde individuais, que, para o ano de 2021, será negativo (- 8,19%), porém, é omissa quanto ao índice de reajuste que deve ser empregado anualmente aos planos de saúde coletivos, a exemplo daquele de titularidade da Agravante. Explica que, embora seu marido tenha falecido em 22.2.2021, o pedido de pensão protocolado junto ao Ministério da Economia ainda não foi deferido, de modo que a única renda percebida pela Agravante é a aposentadoria paga pelo INSS, no valor de R$ 3.469,19 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos). Argumenta não ter condições de custear a mensalidade reajustada do plano de saúde sem prejuízo à própria subsistência, porquanto a despesa passará de R$ 1.708,98 (um mil, setecentos e oito reais e noventa centavos), em 2.7.2021, para R$ 3.098,50 (três mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos), em 4.8.2021. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o reajuste previsto para o ano de 2021, de 49,27%, até o julgamento do mérito da ação principal. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional, e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja suspensa a aplicação do reajuste previsto para o ano de 2021, de 49,27%, até o julgamento do mérito da ação principal. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não está demonstrada a contento a probabilidade do direito alegado. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de logo, que o reajuste referente ao ano de 2021 aplicado ao plano de saúde titularizado pela Agravada é abusivo, a justificar a suspensão da sua incidência, como pretende. Deveras, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, a definição do percentual anual aplicável aos planos de saúde coletivos é demasiadamente complexa, de modo que a análise acerca da alegada abusividade impõe incursão no mérito da lide para que, esclarecidos os critérios utilizados pela operadora do plano de saúde na fixação do reajuste, seja aferida a sua conformidade com a legislação de regência, com as cláusulas contratuais e com os cálculos atuariais correspondentes. Cumpre destacar que os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam apenas aos planos individuais e familiares, conforme prescreve o artigo 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. Assim, embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento recursal necessária à concessão da medida de urgência pretendida. Registro, por oportuno, que, no caso dos autos, dada a insuficiência de elementos de prova, não é possível aferir, nem mesmo, se os critérios utilizados para a definição do percentual de reajuste anual do plano de saúde da Agravante relativo ao ano de 2021 foram aqueles aplicáveis aos planos antigos (não adaptados), em desacordo com o que foi decidido nos autos do Processo n. 0725604-83.2019.8.07.0001, ou se o percentual de reajuste de 49,27% é o mesmo empregado pela seguradora no ano de 2021 aos planos de saúde contratados posteriormente à vigência da Lei n. 9.656/98. Assim, é inequívoco que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pela parte, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Ante o exposto, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Ordinária n. 0725604-83.2019.8.07.0001 foi integralmente mantida pela egrégia 7a Turma Cível. Atualmente, está pendente de julgamento Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada em face da decisão proferida pelo eminente Presidente desta Corte de Justiça que inadmitiu o Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora